Tribunal: TJDFT
Processo: 0726845-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDADA SUSPEITA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Evidenciado que a busca pessoal realizada pelos policiais se fundou em indícios concretos de situação flagrancial, não há se falar em qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimá-la, mostrando-se lícita a prova produzida.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.